Tribunal: TJBA
Processo: 8078182-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078182-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: PATRICIA FERNANDES LOPES Advogado(s): AGRAVADO: ROSIMEIRE CAIRES DA SILVA FREITAS Advogado(s): FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO, RICARDO SANTOS DONATO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. COMODATO VERBAL. DIREITO À MORADIA. LITIGIOSIDADE DA POSSE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao deferir o pedido de tutela de urgência, determinou a reintegração de posse de imóvel residencial, objeto de suposto contrato de comodato verbal. A decisão agravada fixou prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária pela Agravante, que reside no local com seu filho menor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) A validade e a eficácia de notificação extrajudicial enviada por meio do aplicativo WhatsApp como ato suficiente para constituir em mora a ocupante do imóvel e caracterizar o esbulho possessório, transformando a posse, até então justa, em precária; b) A presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em caráter liminar, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), considerando o longo lapso temporal decorrido entre o suposto esbulho, o ajuizamento da ação e a prolação da decisão liminar; c) A existência de perigo de dano inverso, consistente no risco de grave lesão ao direito fundamental à moradia da Agravante e de seu filho menor, em contraposição ao interesse patrimonial da Agravada; d) A litigiosidade da posse do bem, em razão da existência de outras ações judiciais que discutem direitos sobre o mesmo imóvel, incluindo Ação de Interdito Proibitório e Ação de Dissolução de União Estável na qual o bem é objeto de partilha; e) A razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de multa diária (astreintes), em face da condição de hipossuficiência econômica da Agravante, assistida pela Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. A concessão de medida liminar em ações possessórias exige a comprovação inequívoca dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, cumulados com os pressupostos gerais da tutela de urgência do artigo 300 do mesmo diploma. No presente caso, a probabilidade do direito da Agravada mostra-se fragilizada. A comprovação do esbulho possessório baseou-se exclusivamente em uma notificação para desocupação enviada por WhatsApp, meio que, embora moderno, carece da formalidade e da certeza indispensáveis para um ato de tamanha gravidade, especialmente quando não há prova robusta e inequívoca da ciência integral da destinatária sobre o conteúdo e as consequências da comunicação. A conversão de uma posse justa, oriunda de um comodato verbal, em posse injusta e precária, demanda um ato formal de constituição em mora que não pode se fundar em elemento probatório de questionável segurança jurídica, produzido unilateralmente. 4. O requisito do perigo da demora (periculum in mora) não se sustenta diante da cronologia processual. O suposto esbulho teria ocorrido em julho de 2023, a ação foi proposta em agosto de 2023, mas a decisão liminar foi proferida somente em outubro de 2025, mais de dois anos após o ajuizamento. Essa inércia processual é incompatível com a alegação de urgência que fundamenta a concessão de uma medida drástica inaudita altera pars. A passagem de um tempo tão significativo sem a posse direta do imóvel pela Agravada demonstra que a manutenção da situação fática até o final da instrução processual não lhe acarretará prejuízo irreparável, esvaziando, assim, o pressuposto da urgência. 5. Em contrapartida, o perigo de dano para a Agravante é manifesto, grave e iminente. A execução da ordem de reintegração de posse implicaria o desalojamento sumário da Agravante e de seu filho menor do lar que lhes serve de residência, configurando o chamado periculum in mora inverso. A medida liminar, nesse contexto, causa um dano muito mais severo à parte ré, ameaçando diretamente seu direito fundamental à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana, do que o dano que se busca evitar para a parte autora. A prudência e a ponderação de valores constitucionais exigem que se aguarde a cognição exauriente, com o devido contraditório e ampla defesa, antes de se tomar uma decisão com consequências sociais e humanas tão profundas. 6. A controvérsia sobre a posse é acentuadamente mais complexa do que um simples comodato. A existência de outras ações judiciais, como a Ação de Interdito Proibitório e, principalmente, uma Ação de Dissolução de União Estável onde o imóvel é objeto de partilha, torna a posse altamente litigiosa. A omissão de tais fatos relevantes no processo de origem abala a boa-fé processual e demonstra que a questão não pode ser resolvida em sede de cognição sumária, sendo indispensável uma análise aprofundada da conexão e da prejudicialidade entre as demandas antes de qualquer deliberação sobre a posse. 7. Por fim, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se manifestamente excessiva e desproporcional, considerando a condição de hipossuficiência da Agravante, que é assistida pela Defensoria Pública. As astreintes devem ser fixadas em patamar razoável, que sirva para coagir ao cumprimento da obrigação, mas sem gerar enriquecimento ilícito ou impor um ônus impagável à parte economicamente vulnerável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a ordem de reintegração de posse e a multa diária cominada. Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar de reintegração de posse, fundamentada em esbulho decorrente do término de comodato verbal, exige prova robusta e inequívoca da constituição em mora do comodatário, não sendo suficiente, em juízo de cognição sumária, a mera alegação de envio de notificação por aplicativo de mensagens, cuja ciência e integridade não são inquestionáveis. 2. A ausência de urgência, caracterizada pelo longo transcurso de tempo entre o suposto esbulho e a concessão da medida liminar, aliada à presença de periculum in mora inverso, consistente na ameaça ao direito fundamental à moradia da parte ocupante e de seu núcleo familiar, impõe a revogação da ordem de desocupação. 3. A existência de outras ações judiciais que tornam a posse do imóvel litigiosa e a fixação de multa diária em valor desproporcional à capacidade econômica da parte, assistida pela Defensoria Pública, reforçam a necessidade de cassação da decisão que defere a tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: Art. 6º da Constituição Federal; Arts. 300, 561, 1.015, I, e 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.